Tribunal: STF
Processo: ARE 1393782
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AMÁLIA GONZAGA CIAVOLELLI em face de decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que (a) não foi demonstrada a repercussão geral da matéria; (b) a análise do preenchimento dos requisitos para a concessão das verbas requeridas pela parte demanda o exame da legislação local e dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do STF; e (c) o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 439 da repercussão geral (Vol. 55).



    Sustenta a embargante que houve omissão quanto às manifestações apresentadas pela parte nas Petições 60961/2022 (Vol. 46) e 63707/2022 (Vol. 52), em que se requereu o sobrestamento do processo e baixa dos autos à origem, especificamente quanto à prescrição do pedido de reenquadramento funcional. 



    Alega que, não obstante o acórdão proferido pelo Tribunal de origem tenha reconhecido a prescrição do fundo de direito quanto ao pedido de reenquadramento funcional, “essa mesma matéria foi alvo da reclamação n. 0077165-73.2021.8.16.0000 aviada pela recorrente perante o TJPR, a fim de ser respeitado o entendimento do Tema 03/TJPR-NUGEP (IAC n. 1.511.082-0/01 - 0003634- 43.2014.8.16.0179), o qual ratificou o Tema 439/STF (RE n. 606.199/PR), bem como firmou o entendimento de que a prescrição é de trato sucessivo para essa espécie de pedido” (Vol. 56, fl. 3).



    Informa que “a Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, Relatora da Reclamação, deferiu o pedido de liminar, a fim de determinar o SOBRESTAMENTO dos autos de apelação cível que originou o presente apelo extremo (e, via de consequência, dos recursos a ele derivados), até ulterior decisão de mérito acerca do descumprimento do acórdão da apelação ao Tema 03/TJPR-NUGEP (IAC n. 1.511.082-0/01 – 0003634-43.2014.8.16.0179)” (Vol. 56, fl. 4).



    Acresce que, caso não haja o sobrestamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, “a recorrente sofrerá o trânsito em julgado e terá subtraído o seu direito de apresentar reclamação para obter o cumprimento do Tema firmado pelo TJPR no IAC telado (Incidente de Assunção de Competência), o qual foi violado pelo acórdão da apelação objeto do presente recurso extraordinário” (Vol. 56, fl. 6).



    É o relatório. Decido. 



    Segundo consta dos autos, a Embargante, em 13 de julho de 2012, ajuizou Ação Ordinária requerendo “a) indenização pela inobservância do direito de revisão geral dos vencimentos; b) incorporação do reajuste do URV; c) aplicação do reajuste de 20% do artigo 32 da Lei Estadual nº 13757/02; d) incorporação da verba de R$ 100,00 prevista no artigo 39 da Lei Estadual nº 13757/02; e) reenquadramento da categoria conforme Lei Estadual 13666/2002; e f) equiparação ao maior percentual aplicado a título de Revisão Geral à tabela Salarial do QPPE (Lei Estadual n. 15044/2006)” (Vol. 7, fl. 1).



    No que se refere especificamente ao pedido constante do item “e” (reenquadramento da categoria conforme Lei Estadual 13666/2002), o Juízo singular, em 17/9/2013, declarou a prescrição do fundo de direito, conforme trecho da sentença abaixo transcrito (Vol. 7, fl. 3):



    “Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, quando se está a tratar de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional atinge apenas as prestações vencidas há mais de cinco anos da data do aforamento da demanda. 



    Nesse sentido foi editada a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que reza: 



    Súmula 85.Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 



    Diante disso e considerando que os pedidos de incorporação e revisão de benefícios geram efeitos que se estendem no tempo, renovando-se mensalmente sempre que há o recebimento do provento, tem-se que a prescrição não atinge o próprio fundo do direito, mas apenas as prestações que se venceram há mais de cinco anos da data do aforamento da demanda. 



    Quanto ao pedido de reenquadramento funcional, porém, outra é a solução a ser dada ao caso em testilha. O reenquadramento é ato único e concreto e não caracteriza obrigação de trato sucessivo. 



    Quando se está a tratar de pedido relacionado à reenquadramento funcional, não há que se falar em prescrição de prestações mensais, mas sim, do próprio fundo do direito. 



    Nesse caso, os cinco anos referentes ao prazo prescricional devem ser contados da data em que houve ou não o reenquadramento, não havendo que se falar apenas em prescrição de parcelas. 



    Nesse sentido firmou posicionamento o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com a edição do Enunciado 17, que prescreve: 



    Enunciado n.º 17. O enquadramento (ou reenquadramento) de servidor público é ato único de efeitos concretos, não constituindo relação de trato sucessivo, devendo, por isso, ser reconhecida a prescrição do fundo de direito quando a ação for proposta depois de cinco anos contados do respectivo ato legislativo ou administrativo.



    Destarte, considerando que a Lei Estadual 13666/2002 - que instituiu o Quadro Próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná/QPPE - entrou em vigor em julho de 2002 e a demanda foi proposta apenas em 21 de janeiro de 2010, imperioso concluir pela ocorrência da prescrição com relação à pretensão de ver modificada a forma como se deu o reenquadramento funcional da autora”.



    Essa decisão foi confirmada pelo Tribunal de origem em acórdão publicado em 18/9/2015. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido, na parte em que se manifesta sobre a prescrição do pedido de reenquadramento funcional (Vol. 12, fl. 11):



    “18. Pede a autora o reenquadramento funcional, para que sejam acrescidas as vantagens introduzidas pela Lei Estadual n° 13.666, de 05 de julho de 2002, bem como a progressão prevista na Lei n° 15.044. de 30 de março de 2006. 



    19. No entender da recorrente, as pretensões decorrentes do pleito de reenquadramento funcional seriam de trato sucessivo, ocorrendo a renovação mensal do prazo prescricional a cada parcela vencida. 



    20. Entretanto, como corretamente consignado na sentença atacada, o reenquadramento funcional é um ato jurídico único, sendo certo que o prazo prescricional da pretensão veiculada na presente demanda iniciou-se na data em que o direito restou violado, ou seja, no momento em que o reenquadramento deveria ter ocorrido. Registre que, passados cinco anos da data da violação do direito, encontra-se configurada a "prescrição do fundo do direito".



    […]



    22. Logo, observando-se que a lei que instituiu o "quadro próprio do Poder Executivo do Estado do Paraná" (Lei Estadual n.° 13.666), entrou em vigor em julho de 2002, bem como a Lei Estadual n° 15.044, entrou em vigor 30 de março de 2006, em momento em que se configurou o evento danoso à esfera jurídica da recorrente, e a ação foi ajuizada apenas em setembro de 2012 (fl. 6), imperioso o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quanto a estes pedidos, razão pela qual deve-se manter a sentença quanto a este tópico”.



    Contra essa decisão a parte autora interpôs Recurso Extraordinário em 1º/10/2015 (Vol. 15). Na sequência, em decisão proferida em 21/10/2021, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 19 da repercussão geral e o inadmitiu quanto às demais questões suscitadas pela recorrente (Vol. 22).



    Em 24/11/2021, a parte autora interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 28).



    Em 30/11/2021 foram opostos Embargos de Declaração (Vol. 37, fl. 3), em que a Autora/Embargante suscitou retratação quanto ao Tema 03/TJPR-NUGEP (IAC n. 1.511.082-0/01) e ao Tema 439/STF (RE n. 606.199/PR). Todavia, a rejeição dos embargos ocorreu apenas em 9/5/2022.



    Conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (https://consulta.tjpr.jus.br/projudi_consulta/), a Reclamação nº 0077165-73.2021.8.16.0000 foi ajuizada por AMALIA GONZAGA CIAVOLELLI em 22/12/2021. 



    No julgamento da referida Reclamação (ocorrido em 9/3/2022), o Tribunal de origem deferiu liminar, suspendendo o andamento do processo a fim de evitar decisões conflitantes acerca da prescritibilidade do pedido de reenquadramento funcional – se de fundo de direito ou de trato sucessivo. Eis o teor da referida decisão:



    “2 – No tocante à concessão do pedido liminar de suspensão do andamento processual dos recursos vinculados aos autos nº 0000287-81.2010.8.16.0004, esta Relatora entende por retificar o posicionamento adotado anteriormente, a fim de conceder o almejado efeito suspensivo. 



    Isso porque, esta Relatora verificou um grande número de casos análogos, inclusive patrocinados pelos mesmos advogados, de modo que, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes, e em observância à segurança jurídica, há que se alterar o posicionamento apresentado em outros casos, deferindo-se a liminar pleiteada e suspendendo-se o andamento dos autos nº 0000287-81.2010.8.16.0004. 



    Além disso, verifica-se a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, diante do Tema 03/TJPR-NUGEP (IAC nº 1.511.082-0/01 - 0003634-43.2014.8.16.0179), julgado em 14/06/2019, o qual fixou que a prescrição é de trato sucessivo; havendo possível divergência de entendimento entre o acórdão proferido no processo principal e a tese firmada no IAC”.



    Dessa forma, torno sem efeito a decisão embargada (Doc. 55) e determino o retornos dos autos à origem, nos termos decisão proferida na Reclamação n. 0077165-73.2021.8.16.0000, do TJPR. Ficam prejudicados os presentes Embargos de Declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente